Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EPSECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como bem salientado no acórdão embargado, “a carreira da Recorrente possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n.o 8.213/1991, artigos 57 e 58; aplica-se a Lei Complementar n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do § 4o do Art. 40 da CRFB/1988, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados - a menor - em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao Regime Geral dos Servidores Públicos. A pretensão da Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional”.
3. Ainda, constou do acórdão que “a questão já foi apreciada no STF: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial” STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/2/2014; DJe: 14/2/2014.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja julgado procedente o pedido, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.